Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DE DEMANDA POR SUPOSTA CONEXÃO COM PROCESSO JÁ EM CURSO EM JUÍZO DIVERSO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS. DEMANDA ANTERIOR JÁ SENTENCIADA. ELEMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA No 235/STJ.

1. Embora o art. 55, caput, do CPC, autorize o reconhecimento da conexão entre demandas “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, é cediço que a modificação de competência apenas poderá ocorrer quando também houver identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático.

2. Se a pretensões de nulidade de atos administrativos que constituem objeto das demandas em conflito reportam-se a autos de infração diversos, não há que se cogitar a reunião dos feitos, notadamente se um deles já foi sentenciado e em data anterior ao próprio ajuizamento da segunda contenda (art. 55, §1o, do CPC c/c Súmula 235/STJ).

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.